Tribunal: TJMT
Processo: 1078053-55.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078053-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARIOSVALDO RODRIGUES BATISTA - CPF: 451.863.161-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS PARCIAIS POR INSUFICIÊNCIA DE MARGEM. COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELO DEVEDOR. INADIMPLEMENTO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a recurso do Reclamante, mantendo sentença de improcedência em ação que buscava a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, em razão de inscrição decorrente de inadimplemento de contrato de empréstimo consignado firmado com o Banco Santander S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a insuficiência de margem consignável, que gera descontos apenas parciais em folha de pagamento, exime o devedor da obrigação de quitar integralmente as parcelas contratadas; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, diante do inadimplemento parcial, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de empréstimo consignado resta comprovado por documentação assinada e biometria facial do consumidor, além da utilização efetiva do crédito disponibilizado.

4.

A insuficiência de margem consignável não exonera o devedor de complementar o valor da parcela inadimplida, cabendo-lhe efetuar o pagamento por outros meios.

5.

O inadimplemento parcial configura mora do devedor, legitimando a inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes.

6.

A negativação regular, lastreada em débito existente e não quitado, caracteriza exercício regular de direito do credor e não gera obrigação de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1078053-55.2024.8.11.0001

Agravante(s):

Arioslvado Rodrigues Batista

Agravado(s):

Banco Santander Brasil S.A

SERASA S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Reclamante, ora Agravante, e manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

O Agravante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 6.898,05, realizada pelo Banco Santander S.A. Sustenta que, por se tratar de empréstimo consignado, não possui gerência sobre os descontos em folha de pagamento. Alega que, conforme informado pela própria instituição financeira, os descontos continuaram ocorrendo em seu holerite, ainda que parcialmente, não havendo justificativa para a negativação de seu nome.

Em que pese às alegações do Agravante, colaciono a seguir trechos da fundamentação constante na decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“1. O Autor discute a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 6.898,05, pois afirma que se trata de dívida ilegítima por não ter sido demonstrado na reclamação administrativa à contratação do serviço e nem a evolução do débito.

2. No entanto, de acordo com as provas juntadas na defesa, o débito é decorrente da contratação de empréstimo consignado, que está sendo debitado no recebimento do autor, mas de forma parcial, vez que não há mais margem para o desconto na sua integralidade, sendo assim, não há que falar em ilegalidade na inscrição do débito que não se encontra quitado pelo Autor.

3. Conforme constou nos fundamentos da sentença: “Com efeito, analisando a prova produzida, verifico que a parte promovida juntou aos autos comprovantes da contratação do serviço da Reclamada, vez que a defesa está instruída com documentação devidamente assinada pela parte reclamante (ID 177226691), inclusive com biometria facial, que comprova que a parte Autora tinha conhecimento do serviço pactuado, bem como usufruía dos serviços disponibilizados pela empresa reclamada. De outro norte, também se verifica que a corré SERASA enviou notificação informando a existência de débitos passíveis de restrição, notificação esta enviada pelos correios, como se denota da documentação acostada aos autos (ID 174348379). Portanto, inconteste a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a utilização dos serviços por parte da consumidora. É que há determinadas relações contratuais que prescindem da existência de contrato instrumentalizado, ou mesmo de acordo verbalizado, o que ocorre em profusão nas relações de consumo que, conforme lição de Rizzatto Nunes, “São aquelas em que um comportamento de fato, socialmente generalizado, faz com que se aceite a existência de um contrato, ainda que ele jamais tenha sido firmado. O contrato é presumido diretamente do fato da ação ou comportamento. São, tecnicamente falando, ’relações de fato contratuais’ (Curso de Direito do Consumidor, São Paulo, Saraiva,pág. 669)..”

4. Se restar comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido no valor de R$ 115,70, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
”.

Destaco que a alegada insuficiência de margem consignável não exime o devedor da obrigação de quitar integralmente as parcelas contratadas. Quando os descontos em folha não são suficientes para cobrir o valor integral da parcela, cabe ao devedor complementar o pagamento por outros meios, sob pena de configuração de inadimplemento parcial.

Desse modo, o fato de estarem sendo realizados descontos parciais não afasta a mora do devedor quanto ao valor remanescente de cada parcela, o que legitima a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025